Tribunal: TJDFT
Processo: 0001916-69.2006.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0001916-69.2006.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ESPOLIO DE SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA EMBARGANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: ODETTE DE SOUSA GUIMARAES EMBARGADO: WILSON DOMBROSKI, TERRACAP, ESPOLIO DE SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ODETTE DE SOUSA GUIMARAES D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator